Tribunal: TJSP
Processo: 1020304-82.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO REFERIDO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE ÀS RESPECTIVAS VAGAS DE GARAGEM – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO REFERIDO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE ÀS RESPECTIVAS VAGAS DE GARAGEM – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Justa indenização, fixada, nos termos do laudo pericial oficial, fundamentado, mediante a adoção dos parâmetros da NBR no 14.653-2 e, também, das regras do CAJUFA. 2. Prevalência do valor indicado na prova pericial, sem a consideração do montante referente às respectivas vagas de garagem, produzida durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Não há falar em indenização decorrente da perda das vagas de garagem, pois, o adimplemento de tal montante indenizatório caracterizaria inaceitável "bi in idem". 4. Incidência dos juros de mora de 6% ao ano, nos termos do disposto nos artigos 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41 e 100 da CF. 5. Fixação da respectiva base de cálculo dos referidos juros moratórios, mediante a consideração da justa indenização arbitrada, ante a ausência de recebimento do respectivo valor, pela parte expropriada, e a inexistência de imissão na posse. 6. Juros compensatórios, indevidos, na espécie, pois, o Poder Público expropriante não foi imitido na posse da área imobiliária (artigo 15-A e § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41). 7. Ação de desapropriação, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, acrescentando ao r. pronunciamento proferido na origem, apenas e tão-somente, a fixação da justa indenização no valor de R$1.609.848,96, sem a consideração do montante referente às respectivas vagas de garagem. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos da r. sentença ora impugnada e os encargos da condenação originais. 10. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, parcialmente providos.